Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713023-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINEI MENDES DOS SANTOS IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - 1VCTJAC D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDINEI MENDES DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Na inicial (ID 70491343), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 4/8/2024, em razão de denúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia realizada em 6/8/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, na medida em que ele está encarcerado há 240 dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída. Esclarece que, em 30/1/2025, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual, ao final, determinou-se a designação de nova de audiência de continuação, iniciada no dia 1.4.2024, mas não concluída. Argumenta que a demora no trâmite processual não pode ser atribuída à Defesa e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, contrariando o princípio da razoável duração do processo. Aduz, ainda, que o paciente agiu em legítima defesa, conforme demonstrado por provas nos autos, incluindo arquivos de mídia anexados e laudo de exame de corpo de delito que evidenciam lesões sofridas pelo paciente. Cita o disposto nos artigos 310, § 1o, e 314, do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão de decretação da prisão preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta acerca dos requisitos dos artigos 282, § 6o, 311 e 312, do Código de Processo Penal. Salienta que a prisão ocorreu há mais de 7 meses, de modo que não subsiste risco à investigação ou instrução criminal. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, convém ressaltar que foi julgado, recentemente, pela Primeira Turma Criminal, o HCCrim no 0706006-39.2025.8.07.0000, no qual foi analisada a legalidade da prisão preventiva do paciente e o excesso de prazo apontado pela defesa. A propósito, confira-se a respectiva ementa do acórdão: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada após a conversão do flagrante, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e contravenção penal (artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941). A defesa alegou excesso de prazo na instrução, constrangimento ilegal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se há cabimento de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, amparada nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto dos fatos, periculosidade do agente e risco à sociedade. 4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com diligências em andamento e sem inércia do Juízo, inexistindo desídia ou morosidade injustificada. 5. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada da tese de legítima defesa, a qual demanda exame mais detalhado na instrução processual. 6. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) não se mostram adequadas, considerando o risco concreto à ordem pública e a gravidade da conduta imputada, reforçada pelos antecedentes criminais do paciente. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947039, 0747079-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 03/12/2024. (Acórdão 1977710, 0706006-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 23/03/2025.) Da leitura das razões do writ, verifica-se que o impetrante reitera os argumentos do habeas corpus anterior, e não se vislumbra a ocorrência de fato novo apto a ensejar o deferimento da liminar pleiteada, sobretudo porque analisadas recentemente as alegações apresentadas pela defesa do paciente. Ademais, observa-se dos autos de origem, que foi dado início à audiência designada para o dia 1.4.2025, oportunidade em que foi determinada pelo Juízo a designação de nova data para continuação e oitiva do informante Elder José Barroso da Silva, conforme insistido pela defesa do paciente (ID 231366269, dos autos principais). Dessa forma, tendo o juízo acolhido pedido formulado pela defesa do paciente, afigura-se incabível a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator